Tribunal: TJBA
Processo: 8035081-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035081-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros Advogado(s): GLAUCO GOMES MADUREIRA AGRAVADO: LIDIANE BISPO DOS SANTOS Advogado(s):EMILLY VICTORIA MASCARENHAS DE SOUZA SANTOS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. VALOR FIXADO EM R$ 500,00 POR DIA, LIMITADO A R$ 15.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de evidência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, com imposição de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de multa cominatória diante da ausência de indícios de descumprimento da ordem judicial; (ii) saber se o valor e a forma de incidência da multa diária fixada são proporcionais e razoáveis. III. Razões de decidir 3. A imposição de astreintes visa assegurar o cumprimento efetivo das decisões judiciais, sendo medida compatível com o ordenamento processual. 4. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, mostra-se adequada à natureza da obrigação, à capacidade econômica das agravantes e à efetividade da medida judicial, não se caracterizando como excessiva ou desproporcional. 5. A jurisprudência citada corrobora o entendimento de que os valores fixados a título de astreintes podem ser revistos, mas apenas quando evidenciado excesso, o que não se verifica no presente caso. 6. Ausentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A imposição de multa cominatória é medida legítima e não exige demonstração prévia de descumprimento da ordem judicial, bastando a necessidade de assegurar o cumprimento da decisão. 2. A fixação de astreintes em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, não afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com a obrigação imposta e com a capacidade econômica das partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º; 1.019, I; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI n. 8043190-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 20.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035081-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros e como apelada LIDIANE BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora